Tribunal: TJMT
Processo: 0001253-78.2018.8.11.0044
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001253-78.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CESAR DE SIQUEIRA - CPF: 753.605.941-87 (APELANTE), LEONARDO LISANDRO DA SILVA MOURAO PERES - CPF: 051.210.901-02 (APELANTE), BRUNO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 060.366.281-10 (APELANTE), ABEL JEFERSON MEGIER - CPF: 550.618.261-91 (VÍTIMA), BRUNO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 060.366.281-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DE SIQUEIRA - CPF: 753.605.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INOVAÇÃO RECURSAL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO SUSCITADA EM PLENÁRIO. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM CONDUTA PRATICADA POR CORRÉU. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE AO CRIME NÃO CONFESSADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e de ocultação de cadáver, declarando extinta a punibilidade quanto a este último delito pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a tese de legítima defesa pode ser apreciada em grau recursal quando não foi submetida ao Conselho de Sentença;

(
ii
) estabelecer se a condenação pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos;

(
iii
) determinar se a circunstância judicial da culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa na primeira fase da dosimetria; e

(
iv
) verificar se a atenuante da confissão espontânea incide sobre o crime de homicídio qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece da tese de legítima defesa porque ela não foi sustentada em plenário nem submetida à quesitação do Conselho de Sentença, configurando inovação recursal incompatível com a competência constitucional do Tribunal do Júri e com a soberania dos veredictos.

4. A decisão condenatória encontra respaldo em conjunto probatório robusto e coerente, formado por depoimentos testemunhais harmônicos, provas produzidas nas fases inquisitorial e judicial e elementos que demonstram a participação do acusado na empreitada criminosa.

6. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando os jurados adotam versão plausível e compatível com as provas dos autos, ainda que exista narrativa alternativa sustentada pela defesa.

7. A responsabilidade penal do corréu não se afasta pelo fato de outro agente ter executado o golpe letal, pois a coautoria se caracteriza pela contribuição consciente e voluntária para a realização do resultado comum, nos termos da teoria monista adotada pelo Código Penal.

8. A valoração negativa da culpabilidade não se sustenta quando fundamentada exclusivamente na brutalidade do esgorjamento praticado por corréu, sem demonstração de que o apelante tenha executado diretamente tal conduta.

9. O princípio da individualização da pena exige que a reprovabilidade da conduta seja aferida de acordo com a participação concreta de cada agente, vedando a transferência automática de circunstâncias relacionadas à execução material do delito.

10. A atenuante da confissão espontânea exige admissão da autoria da infração penal objeto da condenação, não incidindo quando o acusado confessa apenas crime diverso, no caso, a ocultação de cadáver.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, provido em parte.

Tese de julgamento:

“1. Não se conhece de tese defensiva não submetida ao Conselho de Sentença, por constituir inovação recursal incompatível com a soberania dos veredictos.

2. A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando amparada por versão plausível e compatível com o conjunto probatório dos autos.

3. A coautoria no crime de homicídio não exige a prática direta do ato executório letal, bastando a contribuição consciente e voluntária para a realização do resultado criminoso.

4. A circunstância judicial da culpabilidade deve refletir a reprovabilidade individual da conduta do agente, vedada sua exasperação com fundamento exclusivo em ato executório praticado por corréu.

5. A atenuante da confissão espontânea somente incide em relação ao delito efetivamente confessado pelo acusado.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP,
arts
. 29, caput, 33, § 2º, “a”, 44, I, 59, 65, I, 65, III, “d”, 77, 121, § 2º, II e IV, e 211; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.351.791/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.10.2023,
DJe
30.10.2023; STJ,
AgRg
no HC n. 525.698/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.10.2020; TJMT, N.U 0000997-75.2014.8.11.0077, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 10.06.2025, p. 24.06.2025; TJMT, N.U 1000471-10.2023.8.11.0099, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 19.05.2026, p. 26.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Leonardo Lisandro da Silva Mourão Peres
, por intermédio do seu advogado constituído, Dr. João
Marcelos

Forgiarini
Fernandes [OAB-MT nº 29.290], contra a sentença proferida nos autos da ação penal n. 0001253-78.2018.8.11.0044, oriunda da
1ª Vara da Comarca de Paranatinga
, que, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, o condenou como
incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos II e IV, e 211, ambos do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, em concurso material, declarando extinta a punibilidade em relação ao crime do art. 211 do CP, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, e aplicando ao apelante a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado
.

Em suas razões recursais [id. 359828166] o réu argumenta, em síntese:
(i)
que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois a vítima teria sido morta exclusivamente pelo corréu Júlio César de Siqueira, sem qualquer participação sua no homicídio, requerendo a anulação do julgamento com designação de nova sessão;
(
ii
)
subsidiariamente, o reconhecimento da legítima defesa, sob o argumento de que a própria vítima puxou um canivete e atacou Júlio, que revidou a agressão em defesa própria;
(
iii
)
a readequação da pena-base, com o afastamento da exasperação pela culpabilidade, ao argumento de que o esgorjamento foi praticado diretamente por Júlio, não pelo recorrente;
(
iv
)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na dosimetria do homicídio, dado que a confissão contribuiu para a instrução processual.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Parquet [id. 359828188], requerendo o desprovimento integral do recurso, uma vez que há suficiência probatória da condenação, bem como necessidade de observância à soberania dos veredictos, aduzindo a impossibilidade de conhecimento da tese de legítima defesa por inovação recursal e a idoneidade da exasperação da culpabilidade, com a inaplicabilidade da atenuante da confissão ao crime de homicídio.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em peça subscrita pelo eminente Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, exarou parecer pelo
provimento parcial
do recurso, exclusivamente para afastar a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, mantendo-se a condenação em todos os demais aspectos e rechaçando-se o reconhecimento da atenuante da confissão quanto ao homicídio.
Verbis
:

Recurso de Apelação Criminal. Homicídio Qualificado e Ocultação de Cadáver. Tribunal do Júri. Condenação. Reconhecimento da ocorrência da Prescrição em relação crime de Ocultação de Cadáver. Extinção da punibilidade do agente. Irresignação defensiva. Pretendida a nulidade do julgamento, sob a alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Improcedência. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Decisão que acolheu a tese da acusação. Princípio da Soberania dos Veredictos. Requerido o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Pelo não conhecimento do pedido. Inovação recursal. Pleiteada a redução da pena-base. Viabilidade. Negativação da circunstância judicial da culpabilidade que deverá ser afastada. Princípio da Individualização da Pena. Pretendido o reconhecimento da atenuante da confissão. Impossibilidade. Agente que negou participação na execução da vítima. Pelo parcial provimento do recurso.
[id. 370987874]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PREJUDICIAL DE MÉRITO)

I. Legítima defesa. Não conhecimento

Em sede de contrarrazões [id. 359828188] o MP pugnou pelo não conhecimento da tese de legitima defesa, uma vez que esta não foi objeto de análise durante a instrução penal, tampouco aventada durante a sessão do Tribunal do Juri.

Pois bem.

Consoante se extrai da Ata de Sessão de Julgamento [id. 359828152] e do Termo de Votação e Quesitos [id. 359828156], a defesa de Leonardo sustentou em plenário as teses de negativa de autoria e de homicídio privilegiado [art. 121, §1º, do CP], bem como o decote das qualificadoras e o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea quanto ao delito de ocultação de cadáver.

A excludente de ilicitude da legítima defesa, contudo, não foi levantada perante o Conselho de Sentença, tampouco foi objeto de quesitação específica.

A admissão desta tese nesta instância configuraria, portanto, nítida inovação recursal, vedada no âmbito do procedimento do Tribunal do Júri.

Recebê-la implicaria submeter ao juízo deste Tribunal matéria que sequer passou pelo crivo soberano do Conselho de Sentença, com manifesta violação à competência constitucional da Corte Popular.

O reconhecimento da legítima defesa pressupõe juízo fático específico sobre a existência de injusta agressão, sua atualidade, a proporcionalidade dos meios empregados e o elemento subjetivo, questões que incumbem, com exclusividade, à apreciação dos jurados, quando devidamente
quesitadas
.

Ademais, em caso análogo assim já decidiu esta Câmara Criminal, em julgado de minha relatoria, sendo firmado que
“não se conhece das teses recursais de legítima defesa, disparo acidental, inexigibilidade de conduta diversa e desistência voluntária, por configurarem inovação recursal, vedada no âmbito do Tribunal do Júri, ante a ausência de sustentação em plenário, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos e à competência constitucional da Corte Popular.”
[TJMT, N.U 0000997-75.2014.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, J.10.06.2025, P. 24.06.2025].

Não se conhece, portanto, da tese de legítima defesa, por configurar inovação recursal incompatível com o sistema constitucional do Tribunal do Júri.

(MÉRITO)

Consoante relatado, o apelante aduz, em síntese, que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, ao argumento de que a vítima Abel Jeferson
Megier
teria sido morta exclusivamente pelo corréu Júlio César de Siqueira, sem qualquer participação sua no homicídio, requerendo, por isso, a anulação do julgamento popular com designação de nova sessão plenária.

Subsidiariamente, voltando os olhos à dosimetria da pena, postula o afastamento da negativação da circunstância judicial da culpabilidade, aduzindo que o esgorjamento da vítima foi praticado diretamente pelo corréu Júlio, não pelo recorrente.

Por fim, em igual caráter subsidiário, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na dosimetria do crime de homicídio, sob o argumento de que a confissão por ele prestada contribuiu para a instrução processual e deveria ter seus efeitos estendidos ao delito principal.

Debruçando-me sobre o conjunto das teses deduzidas, passo ao seu enfrentamento.

II. Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos

A pretensão de anulação do julgamento, com designação de nova sessão, não merece acolhimento.

De proêmio, infere-se constar da denúncia [id. 359826372, pp. 9/15]:

Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 05 de março de 2018, por volta das 02hmin, no estabelecimento comercial denominado "Bar da Rayane", situado na Avenida Brasil, Bairro Vila Nova, no município de Gaúcha do Norte/MT, pertencente à Comarca de Paranatinga/MT, os denunciados Bruno dos Santos Ribeiro,
Julio
Cesar de Siqueira e Leonardo Lisandro da Silva Mourão Perez, agindo com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a
vitima
Abel Jeferson
Megier
. vulgo "
Tabinha
", utilizando-se de um instrumento perfuro cortante, consistente em um canivete, que produziu lesões, por esgorjamento provocando o resultado morte por anemia aguda, consequente à hemorragia fulminante originada pela lesão conforme certidão de óbito de _fls. 41 e relatório policial de 115.08/23.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados Bruno dos Santos Ribeiro,
Julio
Cesar de Siqueira e Leonardo Lisandro da Silva
Mouráo
Perez ocultaram o cadáver da
vitima
Abel Jeferson
Megier
, vulgo "
Tabinha
", enterrando o corpo no terreno baldio, localizado na Rua Brasília próxima ao Jardim Gramado, no município de Gaúcha do Norte/M7'.

Consta também no incluso Inquérito Policial que, no dia 05 de março de 2018, após os dois primeiros fatos, no estabelecimento comercial denominado "Bar da Rayane", situado na Avenida Brasil, Bairro Vila Nova, no município de Gaúcha do Norte/MT, pertencente à Comarca de Paranatinga/MT, o denunciado
Julio
Cesar de Siqueira ameaçou a Sra.
Ravane
Reis Lopes
Nune
, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, ao mostrar uma foto da
vitima
de homicídio e dizer que arrancaria a língua e o Pescoço caso a
vitima
contasse os fatos para alguém.

Segundo restou apurado, no dia 07/03/2018, às 18h17min, a Sra. Lourdes
Megier
registrou no boletim de ocorrência ré' 2018.7732, a fim de comunicar o desaparecimento do filho, o Sr. Abel Jeferson
Megier
, vulgo "
Tabinha
" que teria sido visto pela última vez no estabelecimento comercial localizado no bairro Vila Nova, em Gaúcha do Norte/MT (fls. 06/07).

Após ter sido registrado o desaparecimento da vítima Abel Jeferson
Menier
, a Guarnição Policial começou efetuar diligências quando, no dia 08/03/2018, foi informada sobre a existência de um corpo enterrado em um terreno baldio, localizado na
ma
Brasília, próxima ao Jardim Gramado, no município de Gancha do Norte/MT.

Em virtude dessa informação, os Investigadores de Polícia se deslocaram até o local indicado acima, encontrando um cadáver, um canivete e urna carteira, com documentos pessoais em nome da vítima Abel Jeferson
Megier
.

Após o cadáver do ofendido ter sido encontrado, os Agentes da Lei identificaram as testemunhas Donizete Andrade Santos, Rayane Reis Lopes Nunes, Valdomiro Simões Pedroso Filho e Lucineide Rodrigues Martins, realizando as oitivas delas (fls. 24/25, 27/28; 30/31 e 33/34).

Dessa forma, restou apurado que, no dia 05 de março de 2018, os denunciados Bruno dos Santos Ribeiro,
Julio
Cesar de Siqueira e Leonardo Lisandro da Silva
Mourâo
Perez estavam no estabelecimento comercial, denominado "Bar da Rayane", situado na Avenida Brasil, Bairro Vila Nova, no município de Gaúcha do Norte/MT. quando o acusado
Julio
se desentendeu com a
vitima
Abel Jeferson
Megier
vulgo "
Tabinha
", em virtude de uma suposta
divida
que este teria com aquele.

Na ocasião, o denunciado
Julio
, vulgo "Junior", teria dito à vítima Abel Jeferson
Megier
(
Tabinha
) que lhe mataria, caso não efetuasse o pagamento do débito.

Em sequência, a
vitima
teria duvidado da suposta ameaça, quando os denunciados Bruno dos Santos Ribeiro,
Julio
Cesar de Siqueira e Leonardo Lisandro da Silva Mourão Perez espancaram a
vitima
Abel Jeferson
Megier
(
Tabinha
).

Após o início das agressões físicas perpetradas pelos denunciados em face da
vitima
, os senhores Donizete Andrade Santos, Rayane Reis Lopes Nunes, Valdomiro Simões Pedroso Filho, assim como Lucineide Rodrigues Martins teriam fechado o estabelecimento comercial e se trancado na residência anexa ao bar, permanecendo do lado de fora apenas a vítima e os denunciados.

Algum tempo depois, o denunciado
Julio
chamou pela porta os senhores Donizete Andrade Santos, Rayane Reis Lopes Nunes, Valdomiro Simoes Pedroso Filho e Lucineide Rodrigues Martins, sendo atendido por Rayane.

Nesse momento, o denunciado
Julio
mostrou uma imagem de celular para a Sra. Rayane, na qual aparecia a vítima Abel Jeferson
Meoier
(
Tabinhal
toda ensanguentado e, supostamente, já sem vida, destacando-se que, embora apenas
Julio
tenha retomado, as vozes dos denunciados Bruno e Leonardo foram ouvidas pela citada testemunha.

Ato contínuo, a
vitima
RAYANE foi ameaçado pelo acusado
Julio
, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, ao mostrar uma foto da vítima de homicídio e dizer que atrancaria a língua e o pescoço caso a vítima contasse os fatos para alguém, razão pela qual não procurou a
policia
para relatar o crime de homicídio.

Com efeito, a materialidade e a autoria dos crimes narrados estão comprovadas por meio do boletim de ocorrência n° 2018.79382 (fls. 04/05); boletim de ocorrência n°2018.77632 (fls. 06/07); relatório policial (fls. 09/23); termo de depoimento de Donizete Andrade dos Santos (fls. 24/25); termo de depoimento de Rayane Reis Lopes Nunes (fls. 27/28); termo
dc
depoimento de Valdomiro Simoes Pedroso Filho (fls. 30/31); termo de depoimento de Lucineide Rodrigues Martins (fls. 33/34); certidão de óbito de fls. 41, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório de Leonardo Lisandro da Silva Mourão Peres (fls. 75/77); termo de depoimento de Dalton Ribas Nery (fls. 80/81); termo de depoimento de Enilson Adelino Dantas (fls. 82/84) e demais elementos contidos nos autos.

Após a regular instrução criminal na primeira fase do procedimento bifásico, sobreveio decisão de pronúncia, que submeteu os acusados ao julgamento do Tribunal do Júri e, em sessão, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, condenou o apelante Leonardo Lisandro e o corréu Bruno dos Santos Ribeiro pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Na sentença [id. 359828151] procedeu-se à dosimetria da pena do apelante, que restou fixada pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, com fundamento na culpabilidade desfavorável, sendo os demais vetores do art. 59 do CP considerados neutros ou favoráveis.

Na segunda fase, reconheceu a existência de duas circunstâncias qualificadoras [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], utilizando uma para qualificar o delito e a outra como agravante, compensada pela atenuante da menoridade relativa [art. 65, I, do CP], permanecendo a pena intermediária em 14 (quatorze) anos.

Ausentes causas de aumento e diminuição, a pena foi tornada definitiva naquele patamar, em regime inicial fechado.

Pois bem.

Cediço que o recurso de apelação fundado no art. 593, III, “d”, do CPP constitui via de exceção à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, consoante disposto pelo art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/88.

Para que a cassação do julgamento popular se mostre juridicamente possível, é imprescindível que a decisão do Conselho de Sentença se revele absolutamente divorciada do acervo probatório produzido nos autos. Não basta, para tanto, que o Tribunal
ad quem
entenda que a prova conduziria a conclusão diversa, ou mesmo que exista versão fática alternativa mais favorável ao réu. A anulação é medida de reserva, reservada às hipóteses em que a decisão dos jurados se mostrar absolutamente inverossímil.

In
casu
, a condenação do apelante Leonardo encontra sólido amparo no conjunto probatório produzido nas fases inquisitiva e judicial.

As testemunhas Rayane Reis Lopes Nunes, Valdomiro Simões Pedroso Filho, ouvidos em sede extrajudicial e em Juízo preliminar, foram coesas e harmônicas ao afirmar que os três acusados, Bruno,
Leonardo
e Júlio, se encontravam juntos no estabelecimento comercial “Bar da Rayane” na madrugada dos fatos, participaram das agressões coletivas à vítima Abel e permaneceram do lado de fora do bar após o fechamento do estabelecimento, enquanto a vítima estava em seu poder.

Vejamos dos depoimentos:

Rayane Reis Lopes
Nunes:
“Que
na madrugada de domingo para segunda, por volta das 00h0Omin,
Tabinha
esteve em seu bar e comprou uma cerveja de farinha;
Que
quando
Tabinha
comprou a cerveja estavam no Bar Lucineide, Romaria, Bruno, Leonardo e Júlio;
Que
após ter vendido a cerveja disse a
Tabinha
que fecharia o bar. Que após fechar o Bar e como morra ali em sua residência conjunta ao estabelecimento, ouviu as discussões e briga entre Júlio, Bruno, Leonardo com
Tabinha
; Que depoente relata que escutava Júlio, Bruno e Leonardo agredir
Tabinha
; Que a depoente relata que após isso as coisas quietaram e não ouviu mais nada e então foi dormir Que relata que lodo depois por volta das 00h3Omin da madrugada Júlio voltou sozinho e mostrou uma foto no celular de
Tabinha
, onde ele estava todo
ensaquentado
Que relata que havia muito ianque na regido do tórax e da cabeça • Que
julio
disse que havia matado ele (
tabinha
) porque estava lhe devendo um dinheiro há anos. [SIC”
[id. 359826372, pp. 44/45]

Valdomiro Simões Pedroso Filho
:
"Que estava no bar de sua namorada, Rayane. Que
tabinha
chegou no bar e comprou uma cerveja;
Que
estava também no bar, Lucineide, Rayane,
Leonardo, Bruno e Júlio;
Que
logo começou uma discussão de Júlio com
Tabinha
;
Que
o motivo era uma
divida
, que segundo Júlio, o Tubinho não queria pagar. Que o depoente relata que começou a confusão entre ambos e logo por esse motivo fecharam o Bar foram para dentro com Rayane e Lucineide
• Que
ficaram lá fora Tubinho Leonardo e Júlio
;
Que
o depoente relata que logo chegou Júlio e chamou pela
porta Que
a depoente relata que não viu, mas Rayane lhe disse que Júlio acabava de mostrar uma imagem no celular de
Tabinha
, morto e todo ensanguentado. Que perguntado ao depoente se Júlio havia voltado sozinho, respondeu que só viu Júlio, mas escutou converso dos outros meninos lá fora. Que depoente relata que
Julio
ainda ameaçou ao depoente,
Ravane
e Lucineide dizendo que se alguém falasse que ele faria a mesma coisa" (SIC).
[id. 359826372, pp. 47/48]

Nesse mesmo sentido, os policiais Dalton Ribas Nery, Enilson Adelino Dantas e Heriberto Moura Gomes, em depoimentos prestados em plenário [mídias de id. 359828159], confirmaram essa dinâmica, relatando com precisão as diligências investigativas e a narrativa colhida das testemunhas civis.

O testigo Dalto Ribas Nery disse que Leonardo, ao ser interrogado após sua prisão na região de Gaúcha do Norte, apresentou o que o policial chama de
“meia verdade”
, pois
“
ele mencionou no interrogatório o que teria ocorrido, só que excluiu a sua participação
”. Disse que Leonardo admitiu que o autor intelectual, Júlio, o convidou, junto com Bruno, para matar a vítima em troca de drogas, mas alegou que
“não teria aceitado a empreitada”.
Disse, ainda:

“No interrogatório a gente vê que o Leonardo se perde porque ele menciona, sem ser indagado ou perguntado, que o Bruno teria ido na casa dele e pegado uma pá e uma enxada para enterrar o corpo da vítima. Isso na casa do Leonardo, e que só o Bruno e a mãe dele saberiam onde estavam essa pá e essa enxada. Só que se lembrar que a casa é do Leonardo, em tese, quem teria que saber onde estão a pá e a enxada seria o Leonardo, não o Bruno. Eu achei uma incoerência nesses fatos que ele narra. E aí ele declara lá que o Bruno e o Júlio que teriam feito toda essa ação de executar e enterrar a vítima. O laudo pericial demonstra que a vítima teria tido um corte no pescoço de fora a fora. É compatível com o que a gente viu quando desenterrou. De fato, ele estava cortado de fora a fora; só teria segurado a cabeça pela parte de trás do pescoço. Não havia nenhum outro hematoma de perfuração ou de qualquer outra coisa no laudo e tanto no laudo como o que a gente percebeu quando desenterrou. Essas circunstâncias, à luz da investigação, para mim indicam que essa ação o Júlio não teria feito sozinho; precisou de ajuda, já que uma pessoa teria se defendido, ainda mais de um tipo de execução que corta o pescoço assim sem nenhum outro tipo de hematoma em outro local. E dadas essas circunstâncias, a investigação concluiu que teria ali o autor intelectual, o Júlio, com a coautoria do Bruno e do Leonardo.”
[mídias de id. 359828159]

Igualmente em Juízo [mídias de id. 359828159], o PM Enilson Adelino Dantas relatou que a localização do cadáver de Abel Jefferson, “
Tabinha
”, ocorreu após receber informações de um morador sobre sinais de sangue e vegetação amassada nos fundos do Bar da Rayane.

Ao realizar a varredura no local, o depoente identificou vestígios de que a vítima havia sido arrastada por uma distância considerável, notando marcas de pés na areia e trilhas no capim que levavam até o local da ocultação. A cova foi encontrada camuflada com tufos de capim replantados por cima da terra para dificultar a visualização, técnica que o depoente percebeu ser recente devido ao estado murcho da vegetação.

No tocante à autoria, a testemunha afirmou que, após confrontar as testemunhas presenciais Rayane e Romário, ambos confirmaram a presença e a participação de Leonardo no evento criminoso, ressaltando que este estava no bar acompanhado dos corréus Júlio e Bruno quando se iniciou uma discussão com a vítima por conta de uma suposta dívida. As testemunhas relataram que o grupo, incluindo Leonardo, passou a agredir fisicamente “
Tabinha
” ainda no estabelecimento, o que levou a proprietária a fechar o bar.

Por fim, o PM Heriberto em Juízo, em conformidade com os demais depoimentos alhures colacionados, afirmou que a testemunha ocular relatou que Leonardo estava no estabelecimento na companhia de Bruno e Júlio quando se iniciou uma discussão com a vítima por conta de uma cobrança de dívida feita por Júlio e que, de acordo com os relatos colhidos, Leonardo, juntamente com os outros dois acusados, passou a agredir fisicamente a vítima ainda no bar.

Ademais disso, ressai que o próprio apelante Leonardo, em seu interrogatório na fase do sumário de culpa [id. 359826375], retificou a versão extrajudicial, na qual negava integralmente qualquer participação nos fatos,
e confessou haver presenciado a morte da vítima e participado do enterramento do cadáver junto ao corréu Bruno, tendo cavado e enterrado a vítima
. Senão vejamos:

“O Júlio tomou o canivete do
tabinha
, derrubou o
tabinha
no chão, cortou a garganta e saiu correndo [...]
nós só ficou
ali, sem fazer nada [...] nós que enterrou o corpo [...] ficamos com medo de ser preso [...] no início da briga [Rayane] viu o começo da briga, depois correram para dentro do bar [...]”
[id. 359826375
- 87553
- denunciado leonardo.wmv]

O apelante Leonardo foi considerado revel na sessão plenária, sendo que somente foi ouvido o corréu Bruno. Este, em seu interrogatório em plenário, confirmou que ele e Leonardo, juntos, arrastaram o corpo de Abel e o enterraram em cova improvisada em terreno baldio próximo ao bar.

Cumpre registrar, ademais, que o argumento defensivo de que Leonardo teria deixado o bar antes do crime não encontra respaldo nas provas dos autos, uma vez que a sua presença no local durante o período crucial dos fatos foi atestada por múltiplas testemunhas, bem como não foi negada por ele durante seu depoimento, mencionando somente que “
estava em outra mesa
” separado do corréu
Julio
. Sobreleva consignar, outrossim, sua participação na ocultação do cadáver, elemento revelador de sua inserção na empreitada criminosa, pois não há justificativa plausível para que alguém auxilie a ocultar o corpo de uma vítima cujo homicídio alega não ter presenciado nem integrado.

Diante desse robusto acervo probatório, ao decidir pela condenação de Leonardo, o Conselho de Sentença optou, no exercício soberano de sua jurisdição constitucional, pela tese acusatória, com pleno suporte nas provas produzidas ao longo de toda a persecução penal, não havendo falar que foi fundada em prova contrária aquelas dos autos.

Ora, a narrativa acusatória não se apoia em indício isolado ou em prova de qualidade duvidosa, mas, sim, repousa em depoimentos colhidos em fases distintas do processo, por testemunhas que não se conheciam entre si e que, ainda assim, relataram os fatos com harmonia e convergência, descrevendo a presença simultânea dos três acusados no estabelecimento, a agressão coletiva à vítima, o silêncio que se seguiu ao fechamento do bar e o retorno de Júlio exibindo a fotografia do ofendido já sem vida.

A isso se soma a participação confessada de Leonardo no enterramento do cadáver, circunstância que, por si só, revela sua inserção consciente e ativa na empreitada criminosa, bem como as inconsistências de sua própria versão extrajudicial, que o investigador Dalton Ribas Nery apontou com precisão em plenário.

Ademais, em que pese o apelante se apegue na alegação de que foi Júlio César de Siqueira o executor direto do golpe fatal, tal fato não tem o condão de afastar a responsabilidade penal de Leonardo pela prática do homicídio qualificado. Isto porque, o CP, em seu art. 29,
caput
, adota a teoria monista do concurso de pessoas, segundo a qual todos os que concorrem para a prática de um crime incidem nas penas a ele cominadas.

Não se exige, para a configuração da coautoria, que cada agente pratique pessoalmente o núcleo do tipo penal, bastando que contribua, com consciência e vontade, para a realização do resultado comum, havendo unidade de desígnios entre os participantes.

E como visto, dos elementos probatórios, Leonardo integrou ativamente a empreitada criminosa, participando das agressões coletivas que fragilizaram a defesa da vítima, permaneceu no local durante a execução e, por fim, auxiliou na ocultação do cadáver.

Ressalta-se que a divisão de tarefas é, aliás, da essência da coautoria, e o fato de Júlio haver desferido o golpe letal não transforma Leonardo em espectador alheio ao crime que ajudou a consumar. O que essa circunstância efetivamente repercute é na dosimetria individual da pena, matéria que será examinada mais a seguinte.

Tampouco socorre ao apelante a alegação de que não foi realizada perícia no veículo supostamente utilizado no crime, porquanto a ausência de um único elemento probatório não tem o condão de infirmar um conjunto robusto e coerente de provas, mormente quando a dinâmica do fato não depende, para sua demonstração, da diligência apontada pela defesa.

Assim, cumpre rememorar que os jurados não estão
adstritos
à motivação expressa de seus veredictos, sendo-lhes bastante que suas conclusões guardem compatibilidade com o contexto probatório dos autos.

Repiso que, não se exige, para tanto, que a prova seja uníssona ou que não subsista qualquer versão alternativa. Exige-se, apenas, que o veredicto não seja absolutamente inverossímil à luz do que foi produzido. No caso concreto, essa compatibilidade é manifesta.

Quando há duas versões plausíveis sobre o fato criminoso e os jurados adotam aquela amparada pelo conjunto probatório, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sendo vedado a esta instância revisora substituir a convicção íntima dos jurados pela sua própria leitura do acervo fático, sob pena de grave ofensa ao postulado da soberania dos veredictos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.”

[
AgRg
no
AREsp
n. 2.351.791/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 30/10/2023]

E nesse sentido, eis o entendimento deste Sodalício:

[...]

“A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando amparada em versão plausível dos autos, sendo vedada sua cassação salvo hipótese de manifesta dissociação do acervo probatório, em respeito à soberania dos veredictos.”

[TJMT, N.U 1000471-10.2023.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, j.19.05.2026, p 26.05.2026]

Diante de todo o exposto, nega-se provimento à pretensão anulatória do julgamento.

III. Dosimetria.

a) Afastamento da negativação da culpabilidade

O Juízo
a quo
, ao realizar a dosimetria da pena de Leonardo, negativou a circunstância judicial da culpabilidade com fundamento no modo de execução do delito, assim consignando que:
“a vítima foi submetida a esgorjamento, consistente em profundo corte na região do pescoço, circunstância que evidencia especial brutalidade e intenso desvalor da ação”.

Nesse ponto, entendo que comporta reforma a sentença
a quo
.

É certo que a culpabilidade a que alude o art. 59 do CP não se confunde com o terceiro substrato dogmático do crime.

Refere-se, isto sim, ao grau de reprovabilidade individual da conduta do agente, exigindo fundamentação concreta, específica e calcada em elementos que extrapolem o que já é ordinariamente inerente ao tipo penal incriminador.

Trata-se, como bem assenta a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada”.
[
AgRg
no HC n. 525.698/PB, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 16/10/2020].

Ocorre que, como restou extraído conjunto probatório dos autos [reconhecido pelo apelante e pelo correu Bruno], foi o corréu Júlio César de Siqueira quem desferiu o golpe fatal com o canivete na região do pescoço da vítima. Não há prova técnica ou testemunhal de que tenha sido Leonardo a empunhar o instrumento perfurante.

Como já mencionado anteriormente, o Código Penal, em seu art. 29,
caput
, adota a teoria monista, admitindo que circunstâncias objetivas se comuniquem entre os coautores. Entretanto, o mesmo dispositivo assegura, na parte final, que cada partícipe responde “
na medida de sua culpabilidade
” consagrando o princípio da individualização da pena também no plano da coautoria.

Assim, a exasperação da culpabilidade com fundamento na brutalidade de um ato que foi praticado por outro integrante da empreitada criminosa não traduz reprovabilidade individual acrescida do apelante.

Diante disto, punir o apelante Leonardo com a mesma exasperação que se imporia ao executor material do esgorjamento viola, portanto, o mandamento constitucional da individualização da pena.

O grau de reprovabilidade da conduta de cada agente deve refletir sua participação concreta na empreitada criminosa, e não a brutalidade de ato cometido por corréu diverso.

Assim sendo, dou provimento ao pleito para neutralizar a valoração negativa da culpabilidade do apelante Leonardo.

b) Da atenuante da confissão espontânea no homicídio

Com relação ao pleito da atenuante da confissão, infere-se que a tese não encontra amparo jurídico e deve ser rejeitada.

Isto porque, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP pressupõe que o agente haja confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria da infração penal.

No caso em análise, o apelante jamais admitiu participação no homicídio. Como dito, no seu interrogatório extrajudicial este negou integralmente qualquer envolvimento nos fatos e na fase do sumário de culpa, confessou apenas ter ajudado a enterrar o cadáver, sustentando que Júlio foi o único responsável pela morte.

Nesse diapasão, a confissão que prestou limitou-se somente ao crime de ocultação de cadáver [art. 211 do CP], em relação ao qual a atenuante foi devidamente reconhecida pelo Juízo sentenciante, e obstada em seus efeitos concretos pela Súmula 231 do STJ, por já se encontrar a pena no mínimo legal.

Não há como estender ao homicídio a atenuante extraída de declaração que se refere exclusivamente a crime distinto. A natureza personalíssima da atenuante da confissão e sua vinculação ao delito confessado impedem qualquer interpretação expansiva em desfavor da lógica do sistema.

Rejeita-se, portanto, o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na dosimetria do homicídio qualificado.

c) cálculo da pena. Homicídio Qualificado

Considerando o parcial provimento na reforma da dosimetria, com a neutralização da circunstância judicial da culpabilidade, impõe-se a readequação dosimétrica, com a fixação da pena-base no mínimo legal, procedendo-se à dosimetria nos seguintes termos:

Na primeira fase
, verificados os vetores do art. 59 do CP, constato que todos se mostram neutros ou favoráveis ao apelante, bons antecedentes, conduta social e personalidade sem elementos de valoração negativa, motivos absorvidos pela qualificadora do motivo fútil, circunstâncias e consequências que não extrapolam a normalidade do tipo penal e comportamento da vítima neutro. Afastada a negativação da culpabilidade,
fixo a pena-base no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão
.

Na segunda fase
, mantem-se a existência de duas qualificadoras [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], utilizando-se uma para qualificar o delito e a outra como circunstância agravante, nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, mantem-se o conhecimento da atenuante da menoridade relativa [art. 65, inciso I, do CP], dado que o apelante era menor de 21 anos na data dos fatos.

Operada a compensação entre a agravante e a atenuante, a pena intermediária permanece em
12 (doze) anos de reclusão
.

Na terceira fase
, ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, torno
definitiva a reprimenda em 12 (doze) anos de reclusão
.

Mantém-se o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do CP, dado que a pena definitiva supera 8 (oito) anos de reclusão.

Permanecem inalteradas a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e à concessão
do
sursis
, diante do não preenchimento dos requisitos dos
arts
. 44, inciso I, e 77, ambos do CP.

IV. Dispositivo

Ante o exposto, com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto por Leonardo Lisandro da Silva Mourão Peres e, na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a negativação da circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria do crime de homicídio qualificado e, consequentemente, reduzir a pena-base ao mínimo legal, tornando
definitiva a reprimenda em 12 (doze) anos de reclusão
, mantidos o regime inicial fechado, rechaçando a pretensão anulatória do julgamento e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de homicídio, nos termos da fundamentação exposta.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026